Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM TÍTULO JUDICIAL POSTERIORMENTE RESCINDIDO. EFEITOS IMEDIATOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em cumprimento de sentença, no qual se pretendia a condenação do réu ao pagamento de valores referentes à implementação de reajuste previsto na Lei n. 5.105/2013. A apelante sustenta nulidade da sentença e impossibilidade de extinção do cumprimento em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em ação rescisória que desconstituiu o título judicial que embasava a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida em ação rescisória produz efeitos imediatos ou se depende do trânsito em julgado; (ii) verificar se há nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação prévia da parte exequente; (iii) estabelecer se a extinção do cumprimento de sentença fundada em título judicial rescindido encontra amparo no artigo 924 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida em ação rescisória que rescinde título judicial e profere novo julgamento produz efeitos imediatos, conforme o artigo 974 do CPC, sendo inaplicável a exigência de trânsito em julgado, uma vez que os recursos especial e extraordinário não possuem, em regra, efeito suspensivo (CPC, art. 995).
4. A extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe quando o título executivo é declarado nulo em ação rescisória, pois inexiste obrigação certa, líquida e exigível, hipótese que se enquadra no inciso III do artigo 924 do CPC, ao se reconhecer que o executado obteve, por meio da decisão rescisória, a extinção total da dívida.
5. Não há nulidade por ausência de intimação prévia da parte antes da prolação da sentença extintiva, pois esta tinha ciência do processamento da ação rescisória e foi intimada acerca de seu julgamento, não havendo violação aos artigos 9o e 10 do CPC.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão proferida em ação rescisória possui eficácia imediata, afastando a exigibilidade do título judicial rescindido (REsp n. 1.907.739/SC, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão proferida em ação rescisória produz efeitos imediatos, independentemente de trânsito em julgado, salvo quando expressamente atribuído efeito suspensivo a recurso interposto.
2. O título judicial rescindido torna-se inexigível a partir da publicação do acórdão rescindente, legitimando a extinção do cumprimento de sentença.
3. Não há nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação prévia da parte exequente quando esta possui ciência inequívoca do julgamento da ação rescisória.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 924, III, 966, V, 974 e 995; Lei n. 5.105/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.907.739/SC, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023; REsp n. 1.882.358/PE, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.02.2022, DJe 22.02.2022.